Tribunal: CARF
Processo: 14041.000212/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000212/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.712 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
IIC INSTITUTO INDEPENDENTE DE CULT. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/03/2007
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI 8.212/91. CFL 69.
Conforme art. 33, §§2° e 3° da Lei n°.8.212, de 24.07.91, constitui obrigação
acessória apresentar os documentos que contenham as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do INSS ou da RFB, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14041.000212/2008-81, em face da acórdão no 03-25.783, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), em sessão realizada em 16
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000212/2008-81
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.712 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000212/2008-81

de julho de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração — AI n° 37.064.072-1, emitido contra a empresa em
epígrafe, no valor de R$ 2.892,50 (dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e
cinquenta centavos), consolidado em 27/03/2007, em razão de haver infringido o
dispositivo previsto no art. 32, inc. IV e §6° da Lei n° 8.212, de 24.07.91.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 14/15, a empresa em epígrafe apresentou GFIP
contendo informações inexatas, incompletas ou omissas, em seus campos, nos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. no período de
03/1999 a 05/2003.
Sendo consignado que as informações inexatas referem-se ao Campo Opção pelo
SIMPLES, a empresa informou equivocadamente que era optante pelo SIMPLES,
quando o correto era não optante, haja vista ter sido exclusa em 01/03/1999, conforme
declaração da Receita Federal, em anexo.
Esclarece que os campos Terceiros e SAT estavam zerados nas GFIP apresentadas, .
quando o • correto seria constar os códigos 0115 e 1%, respectivamente. Entretanto
esses campos não foram computados no cálculo do auto de infração, uma vez que o
SEFIP ao atribuir a opção pelo SIMPLES não, abre para inserção destes dados,
calculando apenas os descontos dos segurados.
Da Penalidade
Em decorrência do fato 'acima descrito, foi aplicada a multa cabível, de acordo com a
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, §6°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 284, inc. III e art. 373. Atualizado pela Portaria MPS/GM n° 342, de 16 de
agosto de 2006.
O valor da multa corresponde a 5% (por cento) do valor mínimo previsto no caput do
art. 283 do RPS por campo omisso ou incorreto.
Totalizando o valor da multa em R$ 2.892,50 (dois mil e oitocentos e noventa e dois
reais e cinquenta centavos), conforme planilha às fls. 24.
Da Impugnação
Notificada do lançamento em 30/03/2007, a empresa impetrou defesa tempestiva em
16/04/2007, às fls. 34/52, sendo as seguintes as razões de defesa suscitadas contra o AI
em epígrafe:
Preliminarmente, alega que, ao receber toda a documentação, o impugnante buscou
verificar a veracidade dos documentos, para tanto, conforme instrução no MPF-C n °
09375930001, encaminhado. em 23/03/07 e recebido em conjunto a tudo demais, entrou
no sítio da previdência social e buscou consultar os documentos que confirmassem os
papéis recebidos. No entanto, o site informou "não haver ação fiscal em andamento, ou
não havia MPF emitido disponível" para os CNPJs envolvidos com a autuada. Julgou
haver erro no site do INSS, e somente em 12/04/07, compareceu pessoalmente à
unidade do INSS e viu que os processos de fato existiam. Assim pleiteia novo prazo de
30 dias para apresentação de defesa, a fim de melhor instruí-la. Alegando ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade.
Alega, ainda decadência para os débitos anteriores ao ano de 2003.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.712 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000212/2008-81

Afirma que a empresa estava inscrita no SIMPLES pelo período abrangido pela
fiscalização. Tendo o Ato Declaratório de exclusão do SIMPLES n° 15.711 sido
impugnado pela defendente. Afirma que essa impugnação ainda não foi julgada e, tendo
em vista seu efeito suspensivo, a inclusão original no SIMPLES persiste.
Desse modo, a pretensão de cobrar da autuadas tributos não-abrangidos pelo SIMPLES
não possui fundamento. Requer seja devolvido o prazo para defesa, oportunizado 30
dias para juntada de documentos, e que os débitos anteriores aos últimos cinco anos
sejam afastados pela decadência.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se parcialmente o crédito tributário, reconhecendo a decadência parcial das infrações.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 264/286,
reiterando as alegações expostas em impugnação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Nos autos do processo que trata da obrigação principal (processo no
14041.000535/2007-93), julgado na mesma sessão de julgamento que o presente processo, a
matéria atinente a exclusão do simples já foi apreciada, transcrevendo abaixo o voto que proferi:
Exclusão do Simples
Quanto a alegação referente a exclusão do Simples, a DRJ de origem promoveu
diligência para que a Delegacia da Receita Federal em Brasília juntasse resposta à
Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo SIMPLES - SRS, n°. de
protocolo 01101/00015711.
O despacho da Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo SIMPLES -
SRS foi juntada aos autos, às fls. 255/257 dos autos digitalizados.
No referido despacho se verifica que a exclusão do Simples foi mantida em razão do
evento “atividade econômica vedada”, confirmando, neste tocante, o Ato Declaratório
no 15.711 de fl. 258. Transcrevo abaixo o item 4 da conclusão do despacho da SRS, que
assim dispõe:
“em conseqüência, entende, salvo melhor juízo, que o evento pendências junto ao INSS
deve ser cancelado, mas a exclusão deve ser mantida, por conta do evento atividade
econômica vedada, com efeitos a partir de 01/03/1999, conforme o que determina o art.
15, inciso II, da Lei n°. 9.317, de 05/12/1996, com a redação dada pelo art. 3°. da Lei
n°. 9.732, de 11/12/1998”.
Portanto, a SRS foi julgada, mantendo a exclusão da empresa no sistema SIMPLES.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.712 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000212/2008-81

Assim, conforme pontuado pela instância julgadora a quo, com relação aos efeitos
retroativos da exclusão da empresa no SIMPLES, o artigo 15, inciso II, da Lei n°. 9.317,
de 05/12/ 1996, foi claro ao definir que os efeitos surgiriam efeitos a partir do mês
subsequente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de oficio, em virtude de
constatação de situação excludente prevista, à época vigente, nos incisos III a XVIII do
art. 9o, in verbis:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito: -
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de que trata o inciso I do art. 13;
II - a partir do mês subseqüente ao que for incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9°.
Por tais razões, não merecem reparos o acórdão da DRJ neste tocante, pois a pessoa
jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em
geral, sendo, portanto, correto o lançamento realizado em face da recorrente.
Portanto, verifica-se que o contribuinte infringiu a obrigação acessória, conforme
art. 33, §§2° e 3° da Lei no.8.212, de 24.07.91, por deixar de apresentar os documentos que
contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do INSS ou da RFB,
na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização
Por tais razões, deve ser mantido o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Conclusão.
Ante o exposto, voto negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital